Tribunal: TJES
Processo: 5000713-82.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000713-82.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA IZABEL BALDO
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO OI TV LIVRE. MAJORAÇÃO DO VALOR DA ASSINATURA NÃO DESEJADO PELA PARTE RECORRENTE A QUAL PEDIU O CANCELAMENTO LOGO APÓS ACEITAR A PROPOSTA DA RECORRIDA. PROTOCOLOS EXISTENTES NOS AUTOS PARA FINS DE CANCELAMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECEU COMO INDEVIDA COBRANÇA DO VALOR R$426,14, DETERMINANDO A BAIXA DOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS JUNTO AOS ÓRGÃOS CADASTRAIS. RECURSO NO SENTIDO DE JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROTOCOLOS INDICADOS COM A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA COM A INCIAL. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO, UMA VEZ QUE PODERIA TER RESOLVIDO A SITUAÇÃO QUANDO QUESTIONADA ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA FINS DE SER ARBITRADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.